Tribunal: STF
Processo: RE 1590525
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PRESERVADA EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO: RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I — Conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, acerca da competência, somente haverá alteração nos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

    II — A ausência de alteração da competência e de inclusão da União no polo passivo da ação não afasta o dever de ressarcimento interfederativo, a ser buscado na via administrativa, nos termos definidos no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral.

    III — Agravo regimental a que se nega provimento.